Tribunal: TJDFT
Processo: 0733948-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733948-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIA RODRIGUES PEREIRA RECLAMADO: JUIZA DE DIREITO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo ativo ajuizada por ANTONIA RODRIGUES PEREIRA (reclamante) com fundamento no art. 988, II e §1o do CPC, na qual alega descumprimento do acórdão 1601800 proferido por esta 5a Turma Cível no julgamento de agravo de instrumento (0714318-09.2022.8.07.0000) interposto contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF nos autos de cumprimento de sentença n. 0711369-60.2019.8.07.0018. Esta a decisão reclamada: “Tendo em vista a manifestação de ID 136183953, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0714318-09.2022.8.07.0000.” (ID 136335407 – autos do cumprimento de sentença - 0711369-60.2019.8.07.0018) Afirma que “promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. referida decisão contraria os termos do Acórdão proferido no aludido AGI, no qual ficou determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de julho de 2009.” Aduz que o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela parte credora, a qual foi acolhida por decisão interlocutória, contra a qual a Reclamante interpôs agravo de instrumento que teve efeito suspensivo ativo deferido “para definir aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009”. A decisão liminar foi confirmada pelo acordão reclamado. Diz que “a Reclamante requereu o cumprimento da retromencionada decisão, e foi ele surpreendido pelo ato reclamado que simplesmente suspendeu a execução até o trânsito em julgado do AGI 0714318-09.2022.8.07.0000, sem se observar que tal decisão é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade.” Sustenta que “o MM Juiz procedeu de forma totalmente equivocada, haja vista que o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. a autoridade reclamada incorreu em erro, não fazendo cumprir o Acórdão desta 5a Turma, de modo que cabível a reclamação para preservar a competência da Corte.” Ao final, requerem: “( ) seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a liminar, caso seja deferida, para cassar a decisão combatida e determinar ao juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” (ID 36295497, p. 6) – grifei. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Recolhimento de custas (ID 40093971). É o relatório. Decido. Reclamação é, atualmente, considerada espécie de ação, que visa a preservar a competência do Tribunal e, consequentemente, garantir a plena aplicabilidade de suas decisões e o respeito e eficácia das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores. E nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil (CPC), caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. No ponto, destacam-se as lições de Fredie Didier Jr.: “a reclamação não detém a natureza de recurso. Não serve para anular ou reformar uma decisão, não tem o efeito substitutivo mencionado no art. 1.008 do CPC, não ocorre no mesmo processo em que praticado o ato reclamado, além de não receber o tratamento legislativo de recurso, nem estar disciplinado em lei como tal. ( ) A reclamação consiste, a bem da verdade, numa ação, ajuizada originariamente em tribunal, com vistas a obter a preservação de sua competência ou a garantir a autoridade de seus julgados ou de seus precedentes obrigatórios” (Curso de Direito Processual Civil. Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol 3. 13a ed. reescrita de acordo com o Novo CPC, ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 534-535) – grifei. Sobre o tema leciona Nelson Nery: “Reclamação. Medida destinada a fazer com que o tribunal faça cumprir as suas decisões, a jurisprudência consolidada e/ou preserve sua competência. ( ) II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pp. 1978-1980). Isto colocado, passo a análise do caso. A reclamação foi interposta contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública DF (pela qual determinado aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0714318-09.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença). E o argumento é o de que a decisão reclamada viola o acórdão n. 1601800 relativo ao referido agravo de instrumento 0714318-09.2022.8.07.0000. Consoante se verifica do acórdão em questão, o objeto daquele agravo de instrumento foi assim delimitado: “Como relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal e determinada a realização dos cálculos com índice de atualização da correção monetária pela Taxa Referencial em observância ao que foi fixado no título. Os agravantes alegam, em suma, que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação da TR, observado o definido nos Temas 810/STF e 905/STJ (ID 32120184). A questão recursal consiste em verificar aplicabilidade da correção monetária pelo IPCA-E, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), no cumprimento de sentença de título exequendo que tenha fixado expressamente índice diverso.” E o dispositivo do acórdão restou assim redigido: “dou-lhe provimento para, em observância à tese fixada pelo STF (Tema 810), reformar a decisão agravada para determinar aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 e afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal”. E analisando a matéria posta e discutida e seus respectivos fundamentos constantes do acórdão n. 1601800, não se verifica tenha a decisão reclamada violado o acordão proferido pela 5a Turma Cível. De fato, o Tribunal definiu no acórdão suscitado a “aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009”. E não se tem notícia da existência de recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão proferido naquele agravo de instrumento. Assim, a partir do que foi definido no julgamento do agravo de instrumento é possível o cálculo do valor exequendo (dada a definição do índice de correção a ser aplicado). Contudo, isto não significa que tenha a 5a Turma Cível definido (até porque não era objeto de discussão) possibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado do agravo de instrumento. Por isto, a decisão posterior (a reclamada) proferida pelo Juízo, determinando aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento não viola a autoridade do que foi definido pela 5a Turma Cível. É certo que não era necessário aguardar, pois ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada por Distrito Federal não tenha precluído, o processo pode continuar, inclusive, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. Todavia, tal matéria não foi discutida no acordão suscitado e eventual inconformismo da reclamante contra a decisão reclamada desafia recurso próprio (que, inclusive já foi manejado pela parte - AGI 0733940-74.2022.8.07.0000), o que afasta o cabimento da presente reclamação, por se afigurar via inadequada. No sentido: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. A reclamação é o instrumento processual cabível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal (CPC, art. 988, II e RITJDFT, art. 196 e parágrafo único). 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual adequado a ser utilizado. 3. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 4. É incabível o uso da reclamação contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença diante da previsão legal de recurso específico. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1619420, 07230091220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, de acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reclamação é medida excepcional e “não é instrumento processual adequado para o exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, como sucedâneo de recurso" (AgInt na Rcl 40.171/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 1o/9/2020, DJe 9/9/2020) - grifei. Logo, porque a pretensão do reclamante não encontra guarida em qualquer dos incisos do art. 988 do CPC/15, a presente reclamação não deve ser admitida, devendo o presente feito ser extinto com fulcro no art. 485, IV do CPC. Forte nestas razões, indefiro a petição inicial da reclamação e julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV c/c art. 988). A reclamação, por se tratar de ação autônoma, fica sujeita às regras da legislação processual civil aplicáveis a todos os processos no que tange aos ônus sucumbenciais, previstos no art. 82 e seguintes do CPC/15. Contudo, no caso, não foi perfectibilizada a relação jurídico-processual, sendo, por isso, inviável a condenação da reclamante aos honorários advocatícios de sucumbência. Custas finais, se houver, deverão ser arcadas pela reclamante. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora